Tribunal: TJDFT
Processo: 0720983-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720983-41.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PADICOOL COMERCIAL LTDA - EPP RECORRIDA: RENATA FABIANA SPADA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CABIMENTO. PREENCHIMENTO REQUISITOS LEGAIS. LEI 8.009/1990. 1. O bem imóvel dito como bem de família só será abarcado pela impenhorabilidade se preencher os requisitos do caput do artigo 5o da Lei 8.009/1990 2. A partir dos documentos juntados aos autos, em especial da declaração de domicílio emitida pelo Residencial Villa Lucci (ID no 110987398 dos autos de origem) e da consulta ao sistema e-RIDFT (ID no 126362831 dos autos de origem), é possível concluir que a parte agravada possui somente um imóvel e reside nele juntamente com seu companheiro. 3. A proteção conferida ao bem de família legal abrange todas as obrigações (dívidas) do devedor, indistintamente, ainda que o imóvel tenha sido adquirido ou reintegrado no curso de uma demanda executiva, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Assim, por não verificar a presença de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da executada, havendo diversos documentos nos autos indicando que a devedora possui somente um único imóvel para moradia permanente (vide arts. 1° e 5° da Lei 8.009/90), a decisão recorrida deve se manter inalterada, por estes e seus próprios fundamentos. 5. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo exequente. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 5o da Lei 8.009/1990, sustentando que a recorrida não residia no apartamento no momento da penhora e nem na data em que alegou a impenhorabilidade, o que impede o reconhecimento do imóvel como bem de família. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, e 1.022 ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no REsp 1.828.296/PA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, porquanto “É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt no REsp 2.068.286/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o da Lei 8.009/1990. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 48247051): "(...) A partir dos documentos juntados aos autos, em especial da declaração de domicílio emitida pelo Residencial Villa Lucci (ID no 110987398 dos autos de origem) e da consulta ao sistema e-RIDFT (ID no 126362831 dos autos de origem), é possível concluir que a parte agravada possui somente um imóvel e reside nele juntamente com seu companheiro. (...) Vale acrescentar que, não obstante a penhora ter sido efetivada em 22 de julho de 2020 (antes da moradia permanente da parte agravada, em 18 de dezembro de 2020), o simples fato de o imóvel residencial ser o único bem da executada faz com que ele goze da proteção da Lei no 8.009/90, considerando ainda que, no caso em apreço, a parte agravada foi reintegrada no imóvel objeto do litígio, ou seja, houve um fato superveniente que devolveu a ela sua moradia permanente." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Para o bem de família instituído nos moldes da Lei n. 8.009/1990, a proteção conferida pelo instituto alcançará todas as obrigações do devedor indistintamente, ainda que o imóvel tenha sido adquirido no curso de uma demanda executiva.” (AgInt no AREsp 2.010.681/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021